Tribunal: CARF
Processo: 12448.728868/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.728868/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.071 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
ALPOIM AMARAL DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. POSSIBILIDADE.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados. A dedução das despesas médicas é condicionada a
que os pagamentos sejam devidamente comprovados com documentação
idônea que indique o nome, endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ
de quem os recebeu, ou ainda com documentação correlata pertinente.
Documentação comprobatória apresentada em sede de recurso voluntário.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.728868/2011-69
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728868/2011-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 43 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 31 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 05 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fl(s). 5/10, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de
R$1.706,20, sendo de imposto suplementar, o valor de R$916,58, e o restante referente
aos acréscimos legais correspondentes, consoante nela discriminados.
Decorreu o lançamento da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual do IRPF -
DAA/2010 apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a
restituir de R$1.833,42, conforme demonstrativo à fl. 9. De acordo com a Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal de fl(s). 7/8, foi apurada dedução indevida de despesas
médicas, no total de R$10.000,00, sob a justificativa: “...por não se revestir das
formalidades exigidas e/ou falta de identificação do beneficiário dos serviço prestado”.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a impugnação de fl(s). 3, instruída
com o(s) elemento(s) de fl(s). 11/13. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal
argumentando que no atendimento da intimação apresentou todos os documentos
exigidos, no entanto, para melhor veracidade dos recibos oferece declaração do
profissional, comprovante da situação cadastral e identidade profissional, bem como
cópia de sua DAA/2010.
A decisão de primeira instância, proferida com dispensa da ementa, manteve o
lançamento do crédito tributário exigido através de acórdão dispensado de ementa cf. Portaria
SRF no 1.364, de 10 de novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/03/2015 (e-fls. 40), o sujeito
passivo interpôs, em 31/03/2015 (e-fls. 43), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos ora apresentados
cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as despesas médicas (prestação dos
serviços e efetivo pagamento) e que a ocorrência de erro material deve ser considerado na
apreciação do pleito, além da ausência de dolo. Apresenta Jurisprudência administrativa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de
R$10.000,00.
De pronto indique-se que no Direito Tributário, via de regra, a responsabilidade
por infrações à legislação fiscal é de ordem objetiva, pois independe da vontade do agente ou
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728868/2011-69

responsável, e desnecessária a prova contundente pelo Fisco para seu afastamento. Nesse
sentido, cite-se o Código Tributário Nacional, que ao tratar da responsabilidade por infrações,
determina em seu artigo 136:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. (...)
As novas provas colacionadas (e-fls. 58/59) apenas em sede de recurso
voluntário pofem, na espécie, serem conhecidas com relativização de sua preclusão, com base
no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à
complementação dos argumentos e provas já expostos em sede impugnatória. Tratam-se de
novos recibos emitidos pelo profissional prestador de serviço, o Dr. Glauber Fernandes Azeredo,
Odontólogo, CRO RJ 22622 (conferido na consulta pública ao Conselho Nacional de
Odontologia).
Quanto à dedução de despesas médicas, são dedutíveis da base de cálculo do
IRPF os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde
que devidamente comprovados.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o
fazendo, deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. O ônus de provar implica trazer elementos que não
deixem nenhuma dúvida quanto a determinado fato questionado
E não deve ser negligenciado que a valoração das provas pelas Autoridades
Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias. (ora grifado)
No presente caso, os novos recibos apresentados (e-fls. 58/59) cumprem todas as
formalidades legais previstas na legislação correlata (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995),
e complementando as provas já apresentadas em sede recursal (e-fls. 11/12) forma-se o
arcabouço probatório necessário a comprovar o direito do contribuinte à dedução de suas
despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual – DAA do ano calendário 2009.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação da Decisão a quo proferida, com o afastamento da
glosa a título de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$10.000,00.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.071 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.728868/2011-69

Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 67
DF CARF MF
Original